Tribunal: TJMMG
Processo: 2000137-87.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000137-87.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000260-70.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 14/08/2024 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – ARGUIÇÃO DE NULIDADES NO CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESPENALIZADOR PREVISTO NA LEI N. 9.099/95 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Guilherme Silva Martins, impetrante/defensor público Wilson Hallak Rocha e coator apontado o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em não conhecer do presente habeas corpus. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que concedeu parcialmente a ordem, para reconhecer a possibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP a processos penais militares. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do 3º Sgt PM Guilherme Silva Martins, denunciado pela prática do crime tipificado no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar (CPM). Alegam os impetrantes que o juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) indeferiu o requerimento da Defensoria Pública, para que se desse vista dos autos ao Ministério Público, possibilitando-lhe oferecer ao denunciado um dos benefícios da Lei n. 9.099, de 1995. Afirmou que, em que pese a expressa vedação à aplicação da Transação Penal e Suspensão Condicional do Processo, artigo 90-A da Lei n. 9.099 de 1995, tal entendimento não tem como prevalecer. Ponderou que os institutos despenalizadores, seja a transação penal, a suspensão condicional do processo ou mesmo o ANPP (previsto na Lei do Pacote Anticrime), devem ser reconhecidos como institutos reparadores, sancionadores e que coadunam com a ressocialização do acusado/investigado. Asseverou que a atuação e experiência da Defensoria Pública na Justiça Militar estadual demonstram que os militares que aceitam os benefícios da Lei n. 9.099 de 1995 dificilmente retornam a esta Justiça especializada para responder a qualquer espécie de acusação criminal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 demonstrando, portanto, que a função preventiva da “sanção” penal é perfeitamente observada. Pontuou que a Constituição da República dedicou um capítulo específico para os militares e, quando entendeu que deveria diferenciar o tratamento a eles, o fez de forma explícita, como se observa no § 2º do art. 142, em que definiu que não caberia habeas corpus nas punições disciplinares militares. Argumentou que, nesse sentido, não se mostra razoável oportunizar para aquele que comete um crime comum a escolha de aceitar ou não a aplicação da Lei n. 9.099/95 e não dar a mesma oportunidade àquele que pratica um crime militar, pois estar-se-ia violando os princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. Citou entendimento manifestado pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, no artigo de sua autoria intitulado: "Aplicação de penas restritivas de direitos na Justiça Militar estadual", publicado na revista Estudos e Informações, n. 23, nov. 2008, p. 22 – 23, nesse sentido, e entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizando a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), no âmbito da Justiça Militar. Referiu-se à vedação da aplicação aos militares dos benefícios oferecidos pela Lei n. 9.099/95, como inconstitucional, a partir de uma interpretação hermenêutica e que, com efeito, nos ditames da ciência hermenêutica, o executor do direito deve atender, antes da letra fria da lei, aos princípios constitucionais que a inspiram, “constitucionalizando” o direito Ponderou que, visando à manutenção formal do ordenamento jurídico, antes da expurgação da lei tida como inconstitucional, é salutar a utilização da interpretação constitucional do comando normativo, visando a suprimir do mundo jurídico não o texto formal, mas, sim, interpretações que firam a carta magna. Assentou que, se a referida exegese vier de encontro aos valores constitucionais, solução outra não haverá senão a declaração da inconstitucionalidade do dispositivo, com sua consequente expurgação formal do ordenamento jurídico. Abordou os princípios da isonomia, da celeridade e do devido processo legal, lembrando que os defensores da inaplicabilidade dos institutos despenalizadores aduzem, para além da letra fria do artigo 90-A da Lei n. 9.099/95, que a especialidade do processo penal castrense em relação ao processo penal comum funciona como fator impediente. Disse que, a despeito da inconteste realidade especial do direito penal militar, a utilização pura e simples deste fundamento como critério de segregação dos militares, afastando deles os institutos benéficos da Lei n. 9.099/95, além de não se sustentar no plano da coerência, implica contrariar todo o arcabouço constitucional brasileiro. Pontuou que a análise que se faz é de que não somente os tipos penais apregoados no CPM devem guardar consonância com a carta magna, mas toda e qualquer legislação que traga disposição relativa ao direito penal castrense, a exemplo do artigo 90-A da Lei n. 9099/95. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Lembrou que o legislador infraconstitucional, ao vedar a aplicabilidade das disposições inerentes à Lei dos Juizados Especiais à Justiça Militar, para além de contrariar toda a ideia em que se inspirou a Lei n. 9.099/95, acabou por ferir a CF/88, haja vista que a especialização da Justiça castrense não constitui critério de discrímen, idôneo a desigualar o cidadão civil em relação ao cidadão militar, no que tangencia às benesses instituídas em lei. Falou que a Justiça Militar é direcionada para pessoas e, como tal, essas merecem receber tratamento isonômico quando submetidas a mesma situação, afinal, civis ou militares, todos estão sob a égide da Constituição da República Federativa do Brasil. Pontuou que o artigo 90-A da Lei n. 9.099/95 é materialmente inconstitucional, haja vista contrariar princípios constitucionais diversos, analisados sob a ótica da força normativa da constituição principiológica, devendo o Judiciário a ele negar validade por meio da aplicação dos institutos previstos na Lei n. 9.099/99 aos acusados na Justiça Militar. Transcreveu o entendimento dos desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro, manifestado no julgamento do IRDR n. 0001436-80.2017.9.13.000. Reportou-se à ampliação da competência da Justiça Militar, com o advento da Lei n. 13.491/2017, para julgar os crimes praticados por militares, uma vez que, antes da aplicação da referida lei, tais fatos eram processados perante os Juizados Especiais Criminais ou Justiça comum, sendo indubitavelmente, aplicados os institutos despenalizadores, não sendo razoável, somente em virtude da mudança de competência, os militares deixarem de receber tais benefícios. Afirmou que a aplicação dos benefícios não macula a hierarquia e a disciplina, mas, ao contrário, proporciona maior eficácia à justiça restaurativa. Lembrou o princípio da vedação ao retrocesso consagrado pelo STF e a fungibilidade dos recursos, rogando para que se aprecie o mérito deste writ. Ponderou quanto à presença dos requisitos cautelares autorizadores da concessão da medida liminar, sendo esses a probabilidade do direito – sustentado no fato de ser evidente a preclusão ao direito do benefício dos institutos despenalizadores, em razão da instrução processual – e o perigo do dano – que decorre da possibilidade de que seja proferido decreto condenatório, em razão do prosseguimento do feito. Com esses argumentos, pediu: o recebimento e o conhecimento do presente habeas corpus. Pediu ainda que, se entenderem como inadequada a via eleita, seja o presente recurso recebido com o nome e/ou formalidade que entenderem adequado ao caso, mas que se analise o mérito em questão, em observância ao princípio da fungibilidade. Pleiteou a concessão da medida liminar a fim de, desde logo, possibilitar a aplicação de um dos institutos despenalizadores ou, subsidiariamente, determinar o sobrestamento do feito, até o julgamento do writ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No mérito, requereu que seja a ordem de habeas corpus concedida para determinar a aplicação dos institutos despenalizadores. A autoridade apontada como coatora prestou suas informações no evento 11, ao passo que a eminente procuradora de justiça com atribuições nessa Corte acostou, no evento 17 dos autos, o seu parecer. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Senhores magistrados! Depois de analisar com o devido cuidado estes autos, alternativa não me restou, senão acompanhar o entendimento manifestado pelo meritíssimo juiz de Direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, acertadamente, na minha opinião, acompanhou a tese jurídica firmada pelo Órgão Pleno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), autos n. 0001436-80.2017.9.13.0000, quanto à não aplicação, aos militares do Estado de Minas Gerais, dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099 de 1995. A tese foi firmada com o seguinte enunciado: [...] Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1.001/69 – Código Penal Militar – e também aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17. [...] A eficácia desta tese, ainda que pendentes de julgamento os recursos contra ela interpostos nos tribunais superiores, precisa ser reconhecida e sua aplicação por todos, no âmbito deste Tribunal, ao meu sentir, não pode nem deve ser restringida. Inobstante isso, tem sido recorrente a impetração de habeas corpus pelos ilustres defensores públicos com atribuições neste Tribunal, em favor de pacientes que clamam pela aplicação desses institutos, independentemente dos crimes cometidos. Nesse sentido, trago decisão recente prolatada na colenda Primeira Câmara desta Corte, no julgamento da Ação de Habeas Corpus, autos n. 2000126-58.2024.9.13.0000, cuja ementa publicada no e-DJM de 07/07/2024 se apresenta com os termos a seguir: [...] EMENTA HABEAS CORPUS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS ACOLHIDA – CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) DE N. 0001436- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 80.2017.9.13.0000 FIRMOU A TESE, MAJORITARIAMENTE, DE QUE OS INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI 9.099/95 NÃO SÃO APLICÁVEIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, AOS CRIMES TIPIFICADOS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL MILITAR, BEM COMO AOS CRIMES MILITARES TRAZIDOS COM O ADVENTO DA LEI 13.491/2017 – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NÃO ESTENDIDO AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS E DAS POLÍCIAS E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES, CONFORME A INTENÇÃO DO LEGISLADOR - ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS NÃO DEVE SER UTILIZADA PARA REDISCUTIR UMA TESE JURÍDICA FIRMADA E JÁ DECIDIDA PELO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR - ORDEM DENEGADA. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator para o acórdão) V.V. – HABEAS CORPUS – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI N. 9.099/95 PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA PERMITIR O EXAME SOBRE A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ANPP. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Baltazar de Souza Neves, impetrante/defensora pública Letícia Barra Vieira e coator apontado o Ministério Público de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente ação de habeas corpus, e, no mérito, por maioria, em denegar a ordem impetrada, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que, de ofício, julgou parcialmente procedente a presente ação. Tornou-se relator para o acórdão o Desembargador Rúbio Paulino Coelho. [...] Na mesma esteira, trago recente decisão prolatada pela Primeira Câmara, nos autos do Habeas Corpus n. 2000084-09.2024.9.13.0000, publicada no e-DJM de 27/05/2024, que restou assim ementada: EMENTA HABEAS CORPUS – REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET, PARA A OFERTA DA TRANSAÇÃO PENAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 291 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – VEDAÇÃO PELO ART. 90-A DA LEI 9.099/95 – VEDAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – DENÚNCIA JÁ OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NA DECISÃO DA AUTORIDADE DITA COATORA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Felipe Vieira Soares, impetrante/defensora pública Letícia Barra Vieira e coator apontado o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em denegar a ordem impetrada, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que julgou procedente a presente ação, para determinar o trancamento da ação penal. [...] Como visto, a tese suscitada pelos defensores públicos, nos dois julgamentos, foi rejeitada, majoritariamente, não só pela vedação da própria Lei n. 9.099, de 1995, a teor de seu art. 90-A, como também pela vigência da tese firmada no mesmo sentido, no precitado IRDR: Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. (Artigo incluído pela Lei nº 9.839, de 27.9.1999) A autoridade apontada como coatora, quando prestou suas informações no evento 11, se posicionou conforme o entendimento da Primeira Câmara e asseverou que a decisão proferida no evento 15, com a qual indeferiu o requerimento da defesa, teve como fundamento a vedação prevista no art. 90-A da Lei n. 9.099, de 1995, para o caso de transação penal e suspensão condicional do processo, e da incompatibilidade do ANPP, na Justiça Militar, em face dos princípios da hierarquia e disciplina que regem o processo penal militar, bem como da jurisprudência do egrégio TJMMG firmada em sentido contrário. A eminente procuradora de justiça atuante neste Tribunal, no lapidar parecer trazido à colação no evento 17, em sentido igual, opinou pelo não conhecimento desta ação de Habeas Corpus, em razão de sua imprestabilidade para a finalidade pretendida pela impetrante e, na remota hipótese de conhecimento, pugnou pelo seu desprovimento. Os trechos a seguir foram extraídos do mencionado parecer: [...] Pois bem, a impetrante pretende alcançar a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95 em relação ao paciente porque, de acordo com a sua interpretação, o artigo 90-A da referida lei seria inconstitucional ou, no mínimo, inaplicável no âmbito Justiça Militar Estadual. Como se vê, ela busca instaurar, por meio de extensa construção argumentativa, um debate teórico aprofundado e complexo nesta estreita via processual, verificando-se, desde já, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, a eventual possibilidade de o paciente vir a sofrer limitação em sua liberdade de locomoção não repousa em nenhuma ilegalidade ou abuso de direito, mas, ao contrário, na observância estrita da literalidade da lei, tendo em vista que o artigo 90-A da Lei nº 9.099/95, introduzido pela Lei nº 9.839/99, veda expressamente o oferecimento da suspensão condicional do processo ou de outros benefícios despenalizadores nos feitos em trâmite na Justiça Castrense, não havendo qualquer dúvida acerca das constitucionalidade e plena aplicabilidade desse dispositivo, inclusive TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 nas Justiças Militares Estaduais, as quais não foram excepcionadas em sua redação. Ora, se o legislador havia sido omisso quanto à extensão dos benefícios da Lei nº 9.099/95 aos crimes militares, a Lei nº 9.839/99 veio ao mundo jurídico justamente para sanar essa omissão e evitar divergência de entendimentos, que só levam à insegurança jurídica. Portanto, não há nenhum motivo plausível para não se obedecer ao ditame do artigo 90-A da Lei nº 9.099/95, justificado pela especialidade da Justiça Castrense, que busca proteger normas disciplinares e hierárquicas, imprescindíveis à própria existência da Polícia Militar, enquanto Corporação. De mais a mais, o tema em questão já foi objeto de análise pelo Pleno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0001436-80.2017.9. 13.0000, ocasião em que se fixou tese jurídica no sentido da incompatibilidade de aplicação dos benefícios da Lei nº 9.099/95 aos crimes militares próprios, impróprios e “por extensão” de competência da Justiça Militar, de acordo com a respectiva ementa redigida com o seguinte teor: • “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA - INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI N. 9.099/95 - INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CRIMES PREVISTOS NA PARTE ESPECIAL DO DECRETO LEI N. 1.001/69 - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI N. 9.099/95 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULA N. 9 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI N. 9.099/95 COM OS PRECEITOS QUE REGEM AS INSTITUIÇÕES MILITARES - HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES - ART. 42 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1001/69 - Código Penal Militar.” (TJMMG, IRDR nº 0001436-80.2017.9.13. 0000, Relator Sócrates Edgard dos Anjos, julg. em 15/05/ 2019, pub. em 28/05/2019). Por fim, é de se salientar que a Lei nº 9.099/95 abarca expressamente os Juizados Especiais dos Estados, nos termos do seu artigo 1º, sendo, portanto, uma lei de caráter nacional, não estritamente federal, o que torna evidente a aplicabilidade do seu artigo 90-A às Justiças Militares Estaduais. Pelo exposto, mostrando-se inquestionável que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pela impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem. [...] Com essas anotações, mantenho o mesmo entendimento que manifestei no julgamento do supracitado IRDR e acompanho, na íntegra, tanto os precedentes da Primeira Câmara, como o parecer ministerial, a eles acrescentando, apenas e por oportuno, a manifestação do legislador, esposada na justificativa que afastou a aplicação do ANPP no CPPM. Veja-se: Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. A tese vencedora no IRDR, como dito, ainda que sem trânsito julgado, em virtude de recursos manejados perante tribunais superiores, repito, não pode deixar de ser aplicada nesta Justiça especializada, sob pena de se atender aos anseios da impetrante, em detrimento daquilo que foi decidido, majoritariamente, pelo colegiado. Na minha percepção, a autoridade apontada como coatora, na decisão que proferiu, não praticou qualquer ato de abuso, de coação ou de constrangimento ilegal, capazes de configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente. Constatando, ainda, que a demanda atual se funda nos mesmos argumentos que foram debatidos à exaustão e decididos, ainda que por maioria, nos precedentes trazidos a este voto, meu entendimento se consolida no sentido de que o aprofundamento nas mesmas discussões incidirá em uma desnecessária, cansativa e improdutiva repetição. Por todas as razões expostas e alinhando-me ao entendimento manifestado pela eminente procuradora de Justiça, nego conhecimento ao presente habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que, no presente caso, a ordem de habeas corpus deve ser parcialmente concedida. Prefacialmente, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção do paciente. Em que pesem as alegações apresentadas pela eminente procuradora de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de questionar a não aplicação da suspensão condicional do processo e do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o que é amplamente admitido pelos tribunais. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A compreensão desta Corte Superior é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo. Precedentes. 2. Na hipótese, foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 reiteração delitiva. O acórdão impugnado destacou o fato de o investigado responder a outros processos criminais, por ilícitos de mesma natureza, inclusive com trânsito em julgado posterior, além daqueles analisados nestes autos (24 vezes). 3. Dessa forma, ficou evidenciado que o acusado não faz jus ao benefício, conforme a previsão do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, e a negativa de encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça foi devidamente justificada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 878.674/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. 1. Não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 2. O instituto ora em debate é resultante de convergência de vontades (Ministério Público e acusado), não se tratando, por conseguinte, de um direito subjetivo do acusado, de modo que pode ser proposto quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, entender preenchidos os requisitos fixados pela Lei n. 13.964/2019 no caso concreto, o que não ocorreu nesse caso. 3. Foi constatado que os pacientes, de forma habitual e reiterada, praticaram condutas criminosas, tais como detalhadas nos Autos de Infração e Certidões da Dívida Ativa, destacando-se a existência de dois procedimentos fiscais em desfavor da empresa de propriedade dos investigados. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto." (HC n. 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) 5. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 192.796/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (Destaca-se) EMENTA: HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - RECUSA DE PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU - ATENDIMENTO, EM TESE, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE - SÚMULA 696 DO STF - REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE. Recusada, pelo Promotor de Justiça, a proposta de suspensão condicional do processo, mas considerando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 que o paciente atende, em tese, os requisitos necessários à concessão da benesse, a questão deverá ser remetida ao Procurador Geral de Justiça que dirá, em última instância, em nome do Ministério Público, nos termos do que dispõe a súmula 696 do STF. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.165702-2/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/03/2024, publicação da súmula em 01/04/2024) (Destaca-se) EMENTA: HABEAS CORPUS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NÃO OPORTUNIZADA - PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA. Demostrado que a defesa se manifestou oportunamente sobre eventual omissão do Ministério Público quanto ao oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, não há que se falar em preclusão. Ordem parcialmente concedida para que o parquet seja intimado a propor o benefício do artigo 89 da Lei 9.099/95 ou fundamentar a impossibilidade de fazê-lo. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.333272-5/000, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/02/2024, publicação da súmula em 23/02/2024) (Destaca-se) Não bastasse, há divergência sobre qual seria o meio correto para impugnar decisão que nega a suspensão condicional do processo, já que o art. 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não traz essa previsão expressamente em seu rol, embora seja aceita a interposição do recurso em sentido estrito com essa finalidade por uma parte da jurisprudência e da doutrina. Além disso, como cediço, o habeas corpus pode ser impetrado para corrigir flagrante ilegalidade, o que constato no presente caso, pelas razões que apresentarei em seguida. Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifico que o paciente foi denunciado pela prática do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM). A defesa do paciente requereu que fosse dada vista dos autos ao Ministério Público, para que ofertasse ao paciente um dos institutos despenalizadores. Tal pedido, todavia, foi indeferido pelo magistrado a quo, sob o seguinte fundamento: Indefiro o requerimento de evento 13, em razão da vedação prevista no art. 90-A, para o caso de transação penal e suspensão condicional do processo, e da incompatibilidade de tais institutos, acrescidos do ANPP, na Justiça Militar, em face dos princípios da hierarquia e disciplina que regem o processo penal militar, bem como da jurisprudência do E. TJMMG. Como visto, o juízo a quo compreendeu que não são aplicáveis os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 no âmbito desta Justiça Militar estadual, tendo citado, inclusive, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0001436-80.2017.9.13.0000, julgado por este Tribunal, bem como salientado que o ANPP também seria incompatível com os princípios da hierarquia e disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 De início, ressalto que não há força obrigatória em vigor na tese fixada no IRDR n. 0001436-80.2017.9.13.0000, uma vez que ainda não transitou em julgado, já que se encontra pendente de julgamento o recurso extraordinário interposto. Assim, como a tese fixada no referido IRDR ainda não possui eficácia vinculante, podendo, inclusive, ser alterada quando do julgamento do recurso extraordinário, mantenho o meu entendimento no sentido de que os benefícios da Lei n. 9.099/95 são aplicáveis aos crimes militares impróprios, isto é, aqueles que podem ser praticados por qualquer cidadão, mas que são considerados militares por serem praticados em certas condições (art. 9º do CPM). Na hipótese dos autos, verifico que o paciente foi denunciado pela prática de crime militar próprio, isto é, delito de abandono de posto, tipificado no art. 195 do CPM, razão pela qual julgo que ele não faz jus aos institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95. Todavia não coaduno com o entendimento apresentado pelo juízo a quo de que não é cabível a aplicação do ANPP no âmbito desta Justiça Militar. Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, adotou o entendimento no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP) comum e do art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) Observa-se que o art. 28-A, §2º, do Código de Processo Penal (CPP), ao tratar das hipóteses em que não são cabíveis a aplicação do ANPP, nada falou sobre a impossibilidade de se aplicar o instituto no processo penal militar. Confira-se: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) [...] § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) - (Vigência) Como não há uma proibição legal expressa no CPP, a Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício do ANPP a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no CPPM sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do CPPM. No referido julgado, o STF compreendeu que vedar, na Justiça Militar, a possibilidade de celebrar o ANPP, de forma genérica, iria de encontro aos princípios da legalidade estrita, do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da celeridade processual. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. Desse modo, em consonância com o entendimento sedimentado na Suprema Corte, compreendo que a aplicação ou não do ANPP à hipótese dos autos deve decorrer da análise dos requisitos no caso concreto, e não da vedação em abstrato, conforme foi decidido pelo juízo a quo. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, concedo parcialmente a ordem, para reconhecer a possibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do ANPP, se entender preenchidos os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator